Tribunal: TJDFT
Processo: 0743297-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743297-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANILO MOURA DA SILVA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por DANILO MOURA DA SILVA contra a sentença proferida na ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor da TELEFONICA BRASIL S.A, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial apenas para pronunciar a prescrição da dívida discutida nos autos. Em suas contrarrazões a TELEFONICA BRASIL S.A suscitou em preliminar a incidência do art. 932, III do CPC, a impugnação à gratuidade de justiça, e o demandismo processual em relação a ações semelhantes à presente, impetradas pela procuradora do autor. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao apelante se manifestar, caso queira, sobre as preliminares suscitadas, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 7 de julho de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.